Tribunal: TJMT
Processo: 1029951-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029951-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE NEXO JURÍDICO OU DEVER DE LEALDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por supostos danos morais e materiais decorrentes de acordo judicial firmado por sua ex-cliente com a parte adversa, sem sua ciência ou participação, após revogação do mandato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o advogado da parte adversa pode ser responsabilizado civilmente por acordo celebrado entre os ex-litigantes, após a revogação do mandato da parte autora; e (ii) saber se houve dano extrapatrimonial indenizável decorrente da ausência de comunicação à antiga patrona sobre a transação homologada judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revela que a avença foi firmada diretamente entre as partes, após a revogação expressa da procuração outorgada à autora, não havendo participação do recorrido nas tratativas.

4. Não restou demonstrada conduta dolosa, fraudulenta ou qualquer elemento que indique conluio entre o advogado da parte adversa e a ex-cliente da autora.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia do negócio jurídico da transação extrajudicial, cuja validade independe de homologação ou da participação de todos os antigos representantes legais.

6. A responsabilidade pelo pagamento de honorários contratuais decorre da relação direta entre cliente e advogado, inexistindo vínculo jurídico entre o patrono da parte contrária e a recorrente.

7. Inviável o reconhecimento de dano moral, ante a ausência de violação a direito da personalidade ou de sofrimento que transcenda os dissabores comuns da atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O advogado da parte adversa não responde civilmente por acordo celebrado entre os ex-litigantes após a revogação do mandato da parte autora, salvo prova de dolo ou conluio. 2. A ausência de comunicação à antiga patrona sobre a composição não configura, por si só, violação a dever jurídico passível de indenização."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029951-30.2023.8.11.0003

APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DENISE RODEGUER contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A autora sustenta que, no exercício da advocacia, teve seu mandato preterido em acordo entabulado entre sua ex-cliente e o ex-marido desta, sob patrocínio do requerido, igualmente advogado. Alega que o acordo foi celebrado à sua revelia, com omissão de bens e exclusão de verba honorária sucumbencial, o que teria acarretado danos morais e materiais.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a licitude da autocomposição e a ausência de elementos mínimos à configuração do ato ilícito, determinando ainda o riscamento de expressões ofensivas constantes da petição inicial e da tréplica. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante pugna pela reforma da sentença, reiterando os fundamentos da exordial e insistindo na tese de conluio entre o apelado e os ex-litigantes, com escopo de fraudar seu direito a honorários.

Ausente o preparo, eis que possui justiça gratuita deferida aos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, que requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

A controvérsia se insere no âmbito das relações entre advogados e seus ex-clientes, em especial quanto à validade de acordo judicial celebrado sem a anuência do antigo patrono e à responsabilidade do advogado da parte adversa por supostos danos daí decorrentes.

Em que pese às alegações da recorrente, a meu ver o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a r. sentença analisou com minúcia o contexto fático-probatório, ressaltando que a avença foi firmada diretamente pelos ex-litigantes, após revogação expressa do mandato anteriormente conferido à autora.

As testemunhas, inclusive informantes próximos às partes, foram uníssonas ao confirmar a inexistência de participação do ora apelado nas tratativas da parte adversa.

Assim sendo, da análise dos autos não se extrai qualquer elemento apto a demonstrar conluio, simulação ou outra forma de cooptação fraudulenta.

Ao contrário, o conjunto probatório afasta com segurança a tese de que o réu tenha agido com dolo ou tenha violado os deveres éticos de sua profissão.

A mera ausência de ciência da apelante sobre os termos da composição, ainda que reprovável sob o ponto de vista da lealdade contratual entre cliente e patrono, não transborda para o campo da responsabilidade civil do advogado da parte adversa, porquanto ausente qualquer dever jurídico entre este e a autora.

O Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR . PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.2 . O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.3.
A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos .Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial .Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico .5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo
. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado . Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023) – Destaquei.

Ademais, como sabido eventual lesão ao direito à percepção de honorários contratuais deve ser perseguida nos moldes próprios, contra quem assumiu tal obrigação – a ex-cliente. O artigo 24, §4o, do EOAB assegura a autonomia do crédito honorário, independentemente da concordância com a avença.

Nada obstante, o apelado não pode ser responsabilizado por ato praticado dentro dos limites da representação legal e do exercício regular da profissão, sem demonstração de excesso ou dolo.

Ao arremate, é pacífico o entendimento de que somente situações excepcionais, marcadas por humilhação ou sofrimento anormal, ensejam reparação.

O dissabor profissional, conquanto legítimo, não se equipara ao dano à dignidade ou à integridade psíquica da pessoa. Ausente, portanto, demonstração do prejuízo extrapatrimonial alegado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - REPRESENTAÇÃO DE CLIENTE CONTRA ADVOGADO JUNTO À OAB/MG - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO
. -(...)omissis. - Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.- Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não havendo nos autos prova suficiente dos danos morais alegados pela parte autora na peça exordial, há de se manter a sentença que, acertadamente, julgou improcedente o pleito indenizatório. V.V. (...).
(1.0000.18.015769-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, 30/05/2018) – Grifei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025